Tribunal: TJES
Processo: 5008699-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008699-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILLIARD MARQUES GUIMARAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008699-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILLIARD MARQUES GUIMARAES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao reeducando progressão ao regime aberto a partir de 31/12/2024, sem a realização de exame criminológico. O recorrente sustenta a indispensabilidade da avaliação técnica para aferição do requisito subjetivo, em razão da gravidade dos delitos praticados, entre eles roubo majorado e receptação, e da reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência obrigatória de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, aplica-se retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a gravidade dos delitos, a reiteração criminosa e o histórico do reeducando justificam, no caso concreto, a realização excepcional do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1º, da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, impõe requisito mais rigoroso para a obtenção de benefício executório e configura novatio legis in pejus.

A norma mais gravosa não retroage para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, em razão da vedação constitucional de retroatividade da lei penal mais severa.

Para delitos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, a realização de exame criminológico permanece excepcional e depende de decisão motivada em elementos concretos e atuais do histórico prisional do apenado.

O bom comportamento carcerário atestado nos autos, a proximidade da data de progressão e a ausência de intercorrências negativas recentes afastam a necessidade de avaliação criminológica no caso concreto.

A gravidade abstrata dos delitos e a existência de condenações por crimes como roubo majorado e receptação não constituem, por si sós, fundamento idôneo para exigir exame criminológico, pois as circunstâncias dos crimes já foram consideradas na fixação da pena.

A manutenção da progressão ao regime aberto harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, sobretudo diante da ausência de fatos recentes que desabonem o apenado e da inexistência de notícia de retorno à prática criminosa após a efetivação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência obrigatória de exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus. 2. O exame criminológico somente pode ser determinado, de forma excepcional, mediante decisão fundamentada em elementos concretos e atuais do histórico prisional do condenado. 3. A gravidade abstrata dos delitos, a reiteração criminosa e a pluralidade de condenações não autorizam, por si sós, a exigência excepcional de exame criminológico quando a conduta prisional permanece satisfatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; TJES, Agravo em Execução nº 5010390-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 02.10.2025; TJES, Agravo em Execução nº 5008503-52.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008699-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILLIARD MARQUES GUIMARAES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual

em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que concedeu ao reeducando progressão ao regime aberto
a partir de 31/12/2024.

O recorrente sustenta que, no caso em análise, seria indispensável o
exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo à progressão
.
Aduz que a gravidade concreta dos delitos praticados e reiteração criminosa demonstrariam a necessidade de avaliação técnica para o retorno ao convívio social
.

O recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na
obrigatoriedade ou não de realização de exame criminológico para progressão de regime após advento da
Lei n.º 14.843/2024
.

Ao contrário do que sustenta a douta Procuradoria de Justiça, embora
Lei n.º 14.843/2024
tenha alterado art.

112, § 1º, da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos
, referida inovação constitui
novatio legis in pejus
. Por se tratar de norma de direito material, visto que impõe requisito mais rigoroso para alcance da liberdade, é vedada a aplicação retroativa a crimes cometidos antes de sua vigência (11/04/2024), sob pena de violação à regra contida no art.

5º, inciso XL, da Constituição da República
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP aplica-se apenas a delitos praticados após entrada em vigor da lei supramencionada.

Para crimes anteriores - que é o presente caso -, a exigência do exame permanece excepcional, condicionada à decisão motivada em elementos concretos e atuais do histórico prisional
.

No caso em análise,
o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, conforme o atestado juntado aos autos
.
Ao que se vê, a m
agistrada de 1º grau fundamentou a desnecessidade do exame diante de proximidade da data para progressão e a ausência de intercorrências negativas recentes.

Como já decido por este Tribunal, também,
a
gravidade abstrata dos delitos (roubo majorado, receptação e outros) ou a reiteração delitiva não constituem fundamentos idôneos para exigir exame criminológico de forma excepcional
.
As c
ircunstâncias do crime e a vida pregressa do réu já foram sopesadas na fixação da pena e não autorizam, por si sós, a imposição de barreira adicional ao benefício se conduta durante execução permanece satisfatória
.

Ademais, conforme as diretrizes deste Colegiado, a manutenção de decisão que concedeu o benefício harmoniza-se com princípios da razoabilidade e da individualização da pena, especialmente quando não apontados fatos recentes que desabonem o apenado
. Neste caso, aliás,

a progressão já se efetivou há mais de um ano e meio e não há notícias de que o apenado tenha retornado às práticas criminosas
- prova que cabia ao
parquet.

Vejamos julgados desta Egrégia 1ª Câmara Criminal:

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu progressão de regime ao apenado Vinícius Ramos dos Santos sem exigir a realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame diante da alteração introduzida pela Lei n.º 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, aplica-se retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a existência de condenações múltiplas, a gravidade dos delitos e a falta grave cometida em 2015 autorizam, excepcionalmente, a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.º 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1º, da LEP, estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, mas a inovação não retroage para delitos anteriores, por se tratar de novatio legis in pejus. 4. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ (Súmula Vinculante n.º 26 e Súmula n.º 439/STJ), o exame criminológico pode ser determinado em caráter excepcional, desde que de forma fundamentada em elementos concretos e atuais do histórico prisional. 5. No caso, a falta grave cometida pelo reeducando ocorreu em 2015, há mais de dez anos, e não há registros de intercorrências desde sua colocação em regime aberto, em fevereiro do corrente ano, nem durante as saídas temporárias e atividades externas que já realizou. 6. A gravidade abstrata dos crimes e a pluralidade de condenações não constituem, por si sós, fundamento idôneo para exigir exame criminológico, sem a indicação de circunstâncias atuais que demonstrem risco ou periculosidade. 7. Assim, ausentes elementos concretos que justifiquem a medida, a progressão de regime deve ser mantida independentemente da realização do exame criminológico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico prevista pela Lei n.º 14.843/2024 não retroage para delitos cometidos antes de sua vigência, por constituir novatio legis in pejus. 2. O exame criminológico somente pode ser exigido, de forma excepcional, quando houver elementos concretos, atuais e devidamente fundamentados no histórico prisional do condenado. 3. A gravidade abstrata do delito, a pluralidade de condenações e faltas disciplinares antigas não autorizam, por si sós, a determinação do exame criminológico. (TJES,
5010390-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 2/10/2025)

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao reeducando, ora recorrido, a progressão do regime semiaberto para o aberto, a partir de 13/11/2024, com base em atestado de boa conduta carcerária, sem exigir a realização prévia de exame criminológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a aplicação retroativa da exigência de exame criminológico, prevista no art. 112, §1º, da LEP com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aos crimes cometidos antes de sua vigência; e (ii) se há fundamento específico e concreto que justifique a exigência do exame criminológico no caso analisado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de exame criminológico, conforme introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus e, por se tratar de norma de direito penal material, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a exigência do exame criminológico como requisito subjetivo à progressão, desde que por decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26 do STF. 5. No caso em exame, o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024 e a decisão que concedeu a progressão fundamentou-se em elementos concretos favoráveis ao reeducando, como cumprimento do requisito objetivo, certidão de boa conduta carcerária, concessão de saídas temporárias desde março de 2023 e realização de trabalho externo sem ocorrência de faltas graves ou novos delitos. 6. A gravidade abstrata do crime (estupro de vulnerável) não constitui fundamento idôneo para exigir exame criminológico de forma excepcional, inexistindo elementos concretos recentes que justifiquem tal exigência à luz da jurisprudência dominante. 7. Recurso desprovido. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus. 2. A imposição do exame criminológico como condição para progressão de regime, nos termos da jurisprudência consolidada, depende de decisão fundamentada em elementos concretos e atuais do curso da execução. 3. A gravidade abstrata do delito não é, por si só, fundamento suficiente para a exigência excepcional do exame criminológico. (TJES,
5008503-52.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 10/7/2025)

Isso posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.